Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-21.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011595-21.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (AGRAVADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (AGRAVANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (AGRAVANTE), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (AGRAVADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Evelin Ferreira de Oliveira Loi contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e autorizou o parcelamento das custas judiciais, em até cinco parcelas, nos autos de Recurso de Apelação. A agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, enquanto a agravada questiona a real condição financeira da recorrente, apontando alienação de veículo de alto valor como elemento que afasta a hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita;
(ii) determinar se o parcelamento das custas processuais, autorizado pelo relator, é suficiente para garantir o acesso ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante a presença de elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

4.

A documentação apresentada pela agravante, como holerites e extratos bancários, não comprova cabalmente a alegada insuficiência econômica, especialmente diante do fato de que a recorrente alienou veículo avaliado em mais de R$150.000,00, conforme alegado pela parte agravada.

5.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida legítima e proporcional para viabilizar o acesso à justiça, sem implicar o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos que infirmem a alegação de incapacidade econômica.

7.

A decisão agravada encontra respaldo legal e está devidamente fundamentada, harmonizando o direito de acesso à justiça com o dever de preservar os recursos destinados ao funcionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2.

O parcelamento das custas processuais é medida proporcional que assegura o acesso ao Judiciário sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.321.692/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.02.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.207.046/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2012
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Evelin Ferreira de Oliveira Loi, contra decisão monocrática, pro este relator proferida, nos autos do Recurso de Apelação, pela qual foi-lhe negada a justiça gratuita, autorizando, entretanto, o parcelamento das custas judiciais.

A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, uma vez que possui rendimento mensal de pouco mais de dois salários mínimos e tem dois filhos menores sob sua responsabilidade.

Informa a existência de documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, incluindo holerites, extratos bancários e declaração de pobreza.

Alega que o parcelamento autorizado pelo relator confirma implicitamente sua dificuldade econômica, reforçando a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Por outro lado, em suas contrarrazões, a agravada assevera que os holerites apresentados pela agravante não refletem sua real condição financeira, alegando que ela alienou um veículo avaliado em mais de R$150.000,00 após a sentença, o que indicaria capacidade de arcar com as custas processuais.

Informa que a alienação do veículo pode configurar tentativa de fraude à execução, pleiteando a restrição do valor recebido com a venda.

Requere, portanto, o desprovimento do recurso, id. 231686696.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto, a agravante busca a reforma da decisão, proferida por este relator, que indeferiu a assistência judiciária e facultou o pagamento das custas por meio de parcelamento.

A decisão monocrática proferida por este relator, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, Evelin Ferreira de Oliveira Loi, e autorizou o parcelamento das custas recursais em até cinco vezes, com base no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Eis os principais fundamentos da decisão agravada:

Foi destacado que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, do CPC, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

Observou-se que a agravante possui vínculo empregatício com a empresa Z Serviços Administrativos Ltda., com rendimento mensal líquido equivalente a pouco mais de dois salários mínimos, e não apresentou provas contundentes de absoluta impossibilidade de arcar com os custos processuais, ainda que de forma parcelada.

A decisão ainda ressalta que o instituto da justiça gratuita destina-se àqueles que comprovarem insuficiência econômica, conforme o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo vedada a ampliação irrestrita de sua aplicação.

Assim, o relator concluiu que a agravante não preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, mas, considerando a possibilidade de parcelamento das custas, assegurou o acesso ao Judiciário sem violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O parcelamento das custas processuais, previsto no artigo 98, §6º, do CPC, não implica reconhecimento de hipossuficiência, mas representa uma medida destinada a facilitar o pagamento para aqueles que enfrentam dificuldade momentânea em quitar o valor integral. Trata-se de instrumento que busca harmonizar o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) com a necessidade de preservar os recursos públicos destinados ao funcionamento do Judiciário.

É importante ressaltar que, ao proferir a decisão, foi exercida a discricionariedade legítima ao adotar o parcelamento como forma de viabilizar o prosseguimento do recurso, sem comprometer o rigor exigido para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Conforme destacado na decisão agravada, a documentação apresentada pela agravante, como holerites e extratos bancários, não demonstrou cabalmente sua alegada incapacidade financeira. Adicionalmente, a agravada trouxe aos autos indícios de que a recorrente alienou um veículo de alto valor (avaliado em mais de R$150.000,00) após a prolação da sentença, fato que reforça as dúvidas sobre a veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento do benefício.

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 99, §3º, do CPC, é relativa e deve ser avaliada à luz das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, os elementos trazidos ao processo pelo relator e pela parte agravada são suficientes para afastar tal presunção, justificando o indeferimento do pedido.

Dessarte, quanto ao pedido de justiça gratuita, ressalta-se que o referido benefício somente é devido aquele que cabalmente comprove não possuir rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem o prejuízo da sua mantença e de sua família.

Na hipótese, a jurisprudência do STJ
[1]
é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção
'juris tantum'
, podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente; de sorte que a decisão que não concedeu o pedido do benefício em tela foi proferida com base nos documentos acostado aos autos.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo legal, tanto no Código de Processo Civil quanto na Constituição Federal. O indeferimento da justiça gratuita, acompanhado da concessão do parcelamento das custas, é medida proporcional e razoável que assegura o acesso à justiça sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada integralmente.

É como voto.

[1]
REsp 539.476RS, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 3.10.2006 p. 348)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025